Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPROVA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL PREVISTA (A ENTREGA) PARA ABRIL DE 2009. AÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO DE 2020, DILIGENTEMENTE SENTENCIADA (A AÇÃO) EM MARÇO/2021. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, QUE É DECENAL. ARTIGOS 189 E 205 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA: R$ 161.111,93. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, por culpa da construtora, em razão do atraso na entrega do imóvel. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e a requerida condenada a restituir os valores pagos. Ao final, pede que seja afastado os honorários de sucumbência ou reduzido o montante arbitrado.
2. O termo inicial do prazo prescricional é aquele em que violado o direito do titular, nos termos do art. 189 do CC. 2.1. Com efeito, a violação do direito do autor surgiu com o inadimplemento da construtora, ao deixar de entregar o imóvel na data prevista pela avença, momento a partir do qual nasceu a pretensão do apelante.
3. Tratando-se de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel visando o recebimento de valores pagos, isto é, responsabilidade civil contratual, a prescrição se enquadra na regra geral contida no artigo 205 do CC, a qual estabelece o prazo de 10 (dez) anos. 3.1. Precedente: “O caso em comento trata da necessidade de devolver a parte autora/compradora ao estado anterior à avença, para que não suporte qualquer prejuízo em razão do desfazimento do negócio motivado pela inadimplência contratual da construtora, estando sujeito ao prazo prescricional decenal, conforme entendimento do STJ”. (20150111247279APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 28/02/2019).
4. Tendo em vista que entre o surgimento da pretensão, ocorrido com o inadimplemento por parte da construtora (04/2009), ao deixar de entregar o imóvel da data contratada, e a propositura da presente ação (11/2020), transcorreu prazo superior ao de 10 (dez) anos, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 4.1. O ajuizamento de outra demanda em face da construtora dentro do prazo prescricional, na qual fora apreciada pretensão diversa da veiculada no presente processo, não representa causa interruptiva ou condição suspensiva da prescrição em relação os pedidos deduzidos na presente demanda. 4.2. Outrossim, a partir do momento em que violado o direito do adquirente do imóvel, por inadimplemento da construtora, caberia a parte exigir a resolução do contrato e restituição dos valores pagos.
5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. No caso, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, a quantia resultante (R$ 16.111,19) se mostraria exorbitante, pois os serviços advocatícios prestados pelos patronos do requerido não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, considera-se, também, que a demanda fora resolvida em pouco mais de 4 (quatro) meses, a contar da sua propositura e a prolação da sentença. 5.2. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.
6. Recurso parcialmente provido.